Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIELSON RONALD PIMENTA DE BRITO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de desistência da arrematação em sede de cumprimento de sentença, requerido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT SEBASTIAN em desfavor de JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU. O agravante alegou que arrematou um imóvel do devedor em hasta pública e pelo valor de R$115.000,00, acrescidos de R$5.750,00, referente à comissão do leiloeiro. Porém, somente após a arrematação, ao buscar meios para o registro da propriedade, teve conhecimento da existência de uma dívida de financiamento e junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no valor de R$266.181,00. Em síntese, o bem foi avaliado em R$180.000,00 e arrematado em segunda hasta por R$115.000,00, porém o arrematante ficaria, ainda, responsável pelo saldo devedor de R$260.000,00 junto ao agente financeiro. Uma vez que não teria constado do edital de leilão o valor da dívida pendente junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, requereu a desistência da arrematação. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não se enquadraria em nenhuma das hipóteses do art. 903, §5o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos do pedido deduzido na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para impedir o levantamento do depósito judicial e, ao final, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido de desistência do arrematante item a, permitindo ao Agravante o direito de devolução dos valores depositados”. Dispensado o preparo uma vez que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Inicialmente o recurso foi interposto apenas em desfavor do credor, razão porque foi facultado ao recorrente a inclusão das demais partes e interessados habilitados nos autos na origem. Sobreveio pedido de inclusão do devedor, VALMIR JOSÉ DIEFENTHAELE, do leiloeiro, JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU, e da terceira interessada, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 24533861). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de ID 24533861. Retifique-se a autuação para inclusão dos demais agravados e respectivos advogados. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de desistência do arrematante de bem imóvel em hasta pública. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O arrematante poderá desistir da arrematação se provar a existência de ônus real ou gravame incidentes no imóvel não mencionados no edital. É o que diz o artigo 903, §5o, do CPC: Art. 903 (...) §5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o ; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. No caso, o edital de intimação - leilão eletrônico - direitos fiduciários de bem imóvel, constante do id 82909143, foi suficientemente claro ao informar a existência de alienação fiduciária sobre o imóvel arrematado, bem como o valor da dívida junto ao credor fiduciário. Confira-se (id82909143, pág.2): ‘ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Consta da referida matrícula em R.15/142750 o registro de penhora oriundo dos Autos em ápice em 28/03/2018; em R.13/142750 consta o registro de Alienação Fiduciária, sendo credora a Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04, como garantia de pagamento de dívida no valor de R$ 174.999,00 em 06/03/2013.’ Conseguintemente, porque o pedido de desistência não se amolda ao requisito constante do artigo 903, §5o, inciso I, do CPC, e ausentes a demais hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não merece acolhida o pedido de desistência da arrematação. Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência da arrematação retroformulado (id86369513) Adote a Secretaria as providências necessárias à assinatura da carta de arrematação pelo Juiz, bem como para incluir o arrematante e sua advogada no cadastro do processo, e sua intimação desta decisão. Intime-se o credor para apresentar a planilha atualizada do débito até a data da arrematação, porque cessa a contagem dos juros de mora e da correção monetária para o devedor depois de realizado o depósito em Juízo, transferindo-se essa responsabilidade para a instituição financeira depositária, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção pelo pagamento. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a concessão da liminar e do efeito suspensivo da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A discussão travada acerca da regularidade do leilão demanda a instauração do contraditório, inclusive com a oitiva da credora fiduciária, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Lado outro, eventual prosseguimento da ação na origem, com pagamento ao credor no cumprimento de sentença esvaziaria o conteúdo deste recurso, consolidando eventual prejuízo a uma das partes. Por fim, questões de ordem pública, como o cumprimento do art. 799, assim como em relação a eventual divergência de valor da dívida publicado do edital, merecem reflexão, mas não sem antes permitir às partes interessadas se manifestarem, na forma do art. 10 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento de qualquer ordem ou autorização judicial para o levantamento do valor da arrematação pelo credor, assim como à transferência do imóvel a terceiros até decisão definitiva pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator